Tribunal: TJSP
Processo: 1032130-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Blindagem de vidros de veículo – Contratação pela consumidora por intermédio de terceiro, fora das dependências da prestadora – Pagamentos feitos ao terceiro, sem as necessárias cautelas, o qual se apropria do dinheiro – Ausência de responsabilidade da contratada – Direito ao recebimento de saldo devedor, uma vez prestados regularmente os serviços –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Blindagem de vidros de veículo – Contratação pela consumidora por intermédio de terceiro, fora das dependências da prestadora – Pagamentos feitos ao terceiro, sem as necessárias cautelas, o qual se apropria do dinheiro – Ausência de responsabilidade da contratada – Direito ao recebimento de saldo devedor, uma vez prestados regularmente os serviços – Sentença de procedência da ação de inexigibilidade do débito, quanto a ela, reformada – Procedência da reconvenção para cobrança do débito – Apelação provida.